Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020249-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANTIDA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante busca a reforma parcial da decisão para que a restituição ocorra em dobro, o valor da indenização por danos morais seja aumentado e os honorários advocatícios sejam majorados para 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em
definir se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC
,
estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado
e
determinar se os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor. No caso concreto, a ausência de autorização para os
descontos não configura dolo ou conduta fraudulenta da apelada, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios
legais
e às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua majoração.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a condenação se mostra irrisória diante do trabalho desempenhado pelo patrono do apelante. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários devem considerar o zelo profissional e a complexidade da causa, justificando-se sua elevação para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, sendo insuficiente a mera ausência de autorização para os descontos.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos suportados pela parte lesada e as peculiaridades do caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o percentual inicialmente fixado se revela incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, observando-se o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada
p
rocedente
para
declarar
inexistente a contribuição
Abape
n
,
determinar
que
a ré
re
stitu
a
ao autor o valor
descontado de seu benefício, de forma simples,
além d
e
r
epar
á-lo
e
m
R$3.000,00
,
a
crescidos
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação
.

O apelante
sustenta que a restituição d
a quantia

descont
ad
a

de seu benefício previdenciário
deveria ser feita em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que houve cobrança indevida sem autorização do consumidor. Argumenta que a repetição do indébito em dobro
é admitida
quando há má-fé na co
ndut
a.

Aduz
que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante do prejuízo causado. Destaca que a retenção
ilegal de
valores
atingiu sua fonte de sustento, gerando transtornos financeiros e psicológicos. Aponta precedentes que fixam indenizações superiores para situações semelhantes e pede o aumento do montante para pelo menos R$
5
.
000,00.

Argumenta que o percentual de 10% fixado para os honorários advocatícios está abaixo do razoável, considerando a complexidade da demanda e o tempo dedicado ao processo. Cita o artigo 85, §2o, do CPC, que permite a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Pede a majoração para 20%.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação de que desde maio de 2024 tem sido descontado do seu benefício previdenciário o
valor de R$45,78
relativo a uma contribuição
instituída pela ré/apelada
.

Esta última

não contestou a Ação, tendo sido reconhecida a sua revelia.

A lide foi julgada
procedente para declarar inexistente
tal débito
, determinar que a ré restitua ao autor o valor descontado de seu benefício, de forma simples, e reparação de R$3.000,00, além de imputar-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O
apelan
te requer a reforma parcial da sentença para que a restituição se dê em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Além disso, pleiteia o aumento da indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

No tocante à repetição do indébito, a legislação estabelece que a devolução em dobro exige a comprovação da má-fé do credor. No caso concreto, a simples ausência de autorização para os descontos não caracteriza dolo da apelada, inexistindo elementos que demonstrem intenção fraudulenta ou conduta abusiva. Diante desse cenário, mantém-se a devolução na forma simples
.

Quanto à indenização por danos morais, observa-se que o arbitramento deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado na origem considerou os transtornos suportados pelo autor e as circunstâncias do caso, não se mostrando excessivo nem insuficiente. Não há justificativa para alterar a quantia estabelecida, razão pela qual a manutenção do montante de R$ 3.000,00 se impõe.

Por outro lado, no que se refere aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre a condenação resulta em quantia irrisória, incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante. O artigo 85, §2o, do CPC prevê que os honorários devem observar o grau de zelo profissional e a complexidade da demanda. Diante disso, acolhe-se o pedido de majoração, elevando-se o percentual para 20% sobre o valor da condenação, conforme requerido
pelo apelante
.

Pel
o exposto,
d
ou
parcial provimento ao
R
ecurso
para
majora
r

a verba honorária
para 20% sobre o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025